Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714918-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA GRAFICA BRASILIANA LTDA AGRAVADO: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, FORMULA GRAFICA E EDITORA SA, PRINTER GRAFICA E FORMULARIOS CONTINUOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CAROLINA LIMA DIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 70887905), sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA em face das empresas LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S.A. e PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória de contrato de locação c/c imissão na posse n. 0715150-44.2019.8.07.0001, que deferiu a imediata imissão na posse do imóvel localizado no LOTE 283, QUADRA 4, SIG/SUL, BRASILIA/DF em favor da autora LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. Para o cumprimento da medida, autorizou o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade. O recurso foi preparado (ID 70903632). INTIMEM-SE as AGRAVADAS para apresentarem contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025 19:48:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador